Tribunal: STF
Processo: Rcl 93963
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por João Pessoa Curso Técnicos Ltda. em face do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, nos autos do Processo nº 0000292-90.2026.5.13.0032, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
A parte reclamante narra que, nos autos de origem, a autoridade reclamada indeferiu a suspensão dos autos de origem, o que viola a ordem de sobrestamento proferida no ARE nº 1.532.603.
Argumenta que

“A narrativa autoral, longe de discutir apenas as parcelas tipicamente decorrentes do vínculo celetista formal, busca desconstituir a conformação jurídica da contratação civil paralela, amalgamando-a à relação de emprego registrada, mediante alegação implícita de fraude no ajuste autônomo. Disso decorrem pedidos de reenquadramento funcional, diferenças salariais, horas extras, adicional de insalubridade e outras parcelas que pressupõem, logicamente, a invalidação da contratação civil.” (e-doc. 1, p. 2)

Aponta que apresentou, em sede de contestação, pedido de sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.532.603, que foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria "aderência temática" entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.389, haja vista ter o reclamante vínculo formal de emprego com registro em CTPS, a controvérsia central não diria respeito à validade de contratação civil destinada a mascarar relação de emprego, mas à alegada descaracterização do regime intermitente. 
Consignou, ainda, que a alegação de prestação autônoma paralela de preceptoria de estágio constituiria elemento "acessório ou circunstancial", cuja análise não condicionaria a solução da controvérsia principal, e que a existência de notas fiscais ou de prestação de serviços pontual, "por si só", não deslocaria o eixo da controvérsia para o âmbito de incidência do Tema 1.389.
Requer, liminarmente, a suspensão do processo e o cancelamento da audiência designada nos autos de origem e, no mérito, o sobrestamento do processo originário até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral.
É o relatório. Decido.
Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).

Por outro lado, nos autos do Processo nº 0000292-90.2026.5.13.0032, observo que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, por meio de despacho, sob os seguintes fundamentos: 

“Todavia, a aplicação da referida determinação pressupõe a efetiva aderência temática entre a controvérsia discutida nos autos e o objeto delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso concreto. 
Com efeito, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos acostados, o reclamante manteve vínculo formal de emprego com a reclamada, com registro em CTPS (Id 2da760b), sob a modalidade de contrato de trabalho intermitente, desde 31/08/2018, circunstância incontroversa nos autos. 
A controvérsia central instaurada não diz respeito à validade de contratação civil destinada a substituir ou mascarar relação de emprego, mas, sim, à alegada descaracterização do regime intermitente e ao reconhecimento de vínculo contínuo por prazo indeterminado, além de pedidos típicos decorrentes da relação de emprego, tais como diferenças salariais, verbas rescisórias, horas extras e indenizações. 
Embora a parte reclamada alegue a existência de prestação de serviços autônoma paralela, relacionada à atividade de preceptoria de estágio, tal circunstância, no contexto dos autos, não se apresenta como o núcleo estruturante da lide, mas, quando muito, como elemento acessório ou circunstancial, cuja análise não condiciona, de forma determinante, a solução da controvérsia principal. 
Em outras palavras, não se está diante de hipótese em que a discussão gravita essencialmente em torno da validade de contratação civil ou da alegação de fraude em arranjos contratuais autônomos, situação que caracterizaria a incidência direta do Tema 1.389 do STF. Ao revés, o cerne da demanda reside na análise de relação de emprego formalmente constituída, com debate acerca de sua modalidade, condições e consequências jurídicas. 
Assim, a eventual existência de notas fiscais ou de prestação de serviços pontual, por si só, não desloca o eixo da controvérsia para o âmbito de incidência do Tema 1.389, sobretudo quando não configurada, de forma inequívoca, a centralidade da discussão acerca da licitude de contratação civil autônoma. 
Desse modo, a suspensão do feito, na hipótese, implicaria ampliação indevida do alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal, em prejuízo da duração razoável do processo e da adequada prestação jurisdicional. 
Diante desse cenário, não se verifica a necessária aderência temática entre a controvérsia dos autos e o Tema 1.389 da repercussão geral, razão pela qual não há falar em sobrestamento do presente feito.” (e-doc. 5, p. 4) 

Logo após, houve novo despacho designando audiência para o dia 25/5/2026 (e-doc. 4, p. 218).
No contexto de estar o Processo nº 0000292-90.2026.5.13.0032 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).

“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).

“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente